Tribunal: CARF
Processo: 10880.909033/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909033/2010-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
APLUD SERVIÇOS DE CONTANCT CENTER E TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de análise
de formação de indébito e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp como saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007
apurado pelo regime de tributação do lucro real anual.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18152.21345.111209.1.7.03-0430, em 11.12.2009, e-fls. 02-
23, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$35.082,14 do quarto trimestre do ano-calendário de 2007 apurado
pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 24-26:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro
real indicada no PER/DCOMP difere da informada na Declaração de Informações
Económico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Forma de apuração no PER/DCOMP: TRIMESTRAL
Forma de apuração na DIPJ: ANUAL
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909033/2010-92
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 35.082,14
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
18152.21345.111209.1.7.03-0430
15759.84269.241109.1.3.03-7074
08383.02214.241109.1.3.03-9133
18956.76717.231009.1.3.03-0903
05957.94983.161009.1.3.03-0807
42801.50033.161009.1.3.03-4797
10337.54216.191109.1.3.03-1870 05101.30373.191109.1.3.03-67E15 [...]
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o, Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430,
de 1996. Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-81.854, de 27.09.2018, e-fls. 151-155:
Para efeitos desta análise será considerada a forma de apuração trimestral, em
consonância com as informações prestadas pela contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade. [...]
Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no 4o trimestre de 2007 (01/10/2007 a
31/12/2007) foi de R$ 4.221,62.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.12.2018 (sexta-feira), e-fl. 168, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 14.01.2019, e-fls. 172-180, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I — Os Fatos [...]
A recorrente, manifestante na ocasião, defendeu-se informando que, em suas
apurações fiscais, optou pelo regime de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL, e que,
para fundamentar as suas alegações e substituir a anteriormente apresentada em que se
declarava o regime anual de apuração do IRPJ e da CSLL, apresentou em 17/02/2010, a
DIPJ retificadora do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, declarando agora o regime
trimestral de apuração do IRPJ e da CSLL; entretanto, erroneamente mencionou todo o
crédito pleiteado como o sendo do 4o (quarto) trimestre.
É fato que, em 06/05/2010, a recorrente apresentou nova retificadora da DIPJ do
mesmo exercício. Por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade com o
despacho decisório nos autos do processo administrativo n° 10880.919807/2014-17, foi
juntada nova retificadora da DIPJ do Exercício de 2008, Ano-Calendário 2007, que,
embora não foi entregue digitalmente pela preclusão de prazo, é a que reflete a real
apuração trimestral do IRPJ e da CSLL do período de 01/01/2007 a 31/12/2007, e que
segue anexa a estes autos.
A recorrente, além destes sucessivos erros e retificações da sua DIPJ, também
errou no preenchimento das mencionadas PER/DCOMPs; pois o crédito que ela pleiteia
não é oriundo de retenções ocorridas apenas no 4° trimestre de 2007, nem de valor
equivalente a R$35.082,14.
Verdadeiramente, o Saldo Negativo de CSLL que a recorrente pleiteia, conforme a
DIPJ retificadora anexa a este recurso, é de R$25.620,75, valor equivalente ao somatório
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

do 1° (primeiro), 2° (segundo), 3° (terceiro) e, também, do 4° (quarto) trimestre. É fato
que o crédito foi constituído de forma equivocada nas primeiras versões da DIPJ do
Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, por este motivo o preenchimento do
PER/DCOMP, seguindo a respectiva versão da DIPJ existente na ocasião, foi feito
erroneamente; ou seja, foram utilizados todos os créditos do 1° (primeiro), 2° (segundo) e
3° (terceiro), somados aos créditos do 4° (quarto) trimestre, quando na verdade a
compensação dos créditos deveria ser feita em seus respectivos trimestres.
Extrai-se da sua escrituração contábil e respectiva DIPJ retificadora (não entregue
por conta do prazo, mas que segue anexa a este recurso) que a recorrente gerou como
Saldos Negativos da CSLL nos quatro trimestres de 2007, os valores de R$4.972,55,
R$7.182,55, R$9.126,54 e R$4.339,11, respectivamente, cujo somatório de valores
originários monta a importância de R$25.620,75, sem qualquer atualização. [...]
Corroborando com a afirmativa de direito do crédito relativo a um Saldo Negativo
de CSLL em 31/12/2007 no valor original de R$25.620,75, valor este, proveniente de
CSLL retida que sobrepujou o valor da CSLL apurada, a recorrente nesta oportunidade
faz a juntada de todas as notas fiscais emitidas e recebidas em face dos seus clientes, e
que foram devidamente registradas em sua escrituração contábil e fiscal. Só pelo fato da
comprovação nos autos dos assentamentos contábeis seria suficiente para o deferimento
do crédito pleiteado. [...]
É certo que, diante de tantas versões da declaração e com base nas confirmações de
retenções da CSLL apresentadas em Dl RF pelos clientes da recorrente, outra não foi a
decisão do r. julgadores de 1a instância administrativa. Entretanto não há como desprezar
o direito líquido e certo da recorrente, que levantou balanços trimestrais apurando lucro
real nos 1° (primeiro), 2° (segundo) e 4° (quarto) trimestres, e apurando prejuízo fiscal no
3° (terceiro) trimestre, determinado assim nos trimestres de ocorrência de lucro uma
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
no valor total e originário de R$8.050,29, evidenciando-se, desta forma, o excesso
de recolhimento de CSLL retida na fonte sob o código 5952, cuja soma, no ano-
calendário de 2007, representou R$33.671,04, que, deduzidos da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurada de R$8.050,29, forma um Saldo Negativo de
CSLL no valor original de R$25.620,75; entendendo também, conforme a lei, que ela
teria o direito líquido e certo de utilizá-lo para pagamento de débitos tributários
subseqüentes através do instituto da compensação.
É certo que o valor originário do crédito pleiteado de R$25.620,75 está aquém do
valor do principal de R$38.913,58 correspondente aos débitos informados na
PER/DCOMP em questão.
Todavia, meros erros formais cometidos pela ora recorrente no preenchimento da
DIPJ 2008 referente o período de 01/01/2007 a 31/12/2007 (erros escusáveis do sujeito
passivo que, conforme a lei, podem ser retificados de ofício pela autoridade
administrativa) não têm o cunho de impedir o deferimento do pleito ou, pelo menos, da
homologação do crédito de R$25.620,75 contido no valor pleiteado no PER/DCOMP
48152.21345.111209.1.7.03-0430.
É certo que tais erros de preenchimento foram sanados com a DIPJ retificadora
que, não podendo ser entregue digitalmente, segue anexa a este recurso.
Ressalta-se que no processo tributário administrativo deve prevalecer o princípio
da busca da verdade real e não o da verdade formal. Como é do conhecimento dos Nobres
Conselheiros, no processo administrativo sempre se busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. O princípio da verdade material decorre do
princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca-se, incessantemente,
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais próxima da realidade dos
fatos. De acordo com o principio serão considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido antes
declarados. Neste sentido, deve a administração promover de ofício as investigações
necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar
uma sentença justa. Diga-se de passagem, na questão destes autos, houve negligência por
parte dos julgadores "a quo" a este princípio basilar do processo administrativo tributário.
[...]
A recorrente tem o direito de recuperar os tributos pagos indevidamente, tributos
pagos antecipadamente em virtude das retenções realizadas pelas fontes pagadoras e
saldos negativos destes tributos, compensando-os com débitos próprios subseqüentes
Tem também que os erros cometidos no preenchimento das DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras; inclusive, as omissões de entrega da DIRF por parte de algumas fontes
pagadoras; e, também, como a competência para fiscalizar é indelegável, a recorrente não
tem competência para fiscalizar e não pode ficar à mercê das suas fontes pagadoras,
aguardando se elas declararam ou não em DIRFs, de forma correta/completa ou não,
tributos que a recorrente pagou por conta das retenções sofridas quando do recebimento
de suas receitas.
Vale à pena reprisar: O valor original de crédito pleiteado de R$25.620,75 é
oriundo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) retida pelas Fontes
Pagadoras que sobejou a CSLL devida em cada trimestre; a saber: a) R$4.972,55 do 1°
trimestre; b) R$7.182,55 do 2° trimestre; c) R$9.126,54 do 3° trimestre; e, d) R$4.339,11
do 4° trimestre.
Com o mencionado voto da relatora, acordaram os Auditores-Fiscais membros da
7a Turma de Julgamento, julgar parcialmente improcedente a manifestação de
inconformidade, em flagrante desrespeito ao direito de crédito da recorrente ao excesso
de recolhimento de CSLL retida na fonte sob o código 5952, cuja soma, no ano-
calendário de 2007, representou R$33.671,04, e que, deduzidos da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurada de R$8.050,30, resultou em um Saldo Negativo
de CSLL no valor original de R$25.620,75, ferindo, inclusive, o seu direito líquido e
certo de utilizá-lo para pagamento de débitos tributários subseqüentes através do instituto
da compensação.
II — O Direito No mérito:
A recorrente tem o direito de recuperar os tributos pagos indevidamente, tributos
pagos antecipadamente em virtude das retenções realizadas pelas fontes pagadoras e
saldos negativos destes tributos, compensando-os com débitos próprios subseqüentes. [...]
O fato de a recorrente ter cometido erros materiais no preenchimento da referida
PER/DCOMP, no preenchimento da Dl PJ do ano supramencionado e na constituição dos
créditos em questão, não lhe retira o direito de compensar estes créditos com débitos
posteriores, mesmo porque se tratam de créditos financeiros; vale dizer, a não
compensação e a conseqüente cobrança do débito compensado caracterizará bitributação
("bis in idem"), procedimento que é totalmente contrário à Constituição Federal.
Não podendo fazê-lo eletronicamente, a recorrente faz a juntada, a este recurso, da
retificadora da DIPJ do ano calendário 2007, onde foram constituídos de forma correta os
respectivos Saldos Negativos da CSLL. [...].
Pelo que se percebe, Eméritos Conselheiros, a r. decisão de Primeira Instância
Administrativa não levou em consideração, nas razões de decidir, toda a legislação que
rege a matéria, a escrituração contábil e fiscal da recorrente, o princípio da verdade
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

material aplicável ao processo administrativo tributário e a jurisprudência abundante
desse Elevado Conselho.
A recorrente tem o direito de recuperar os tributos pagos indevidamente, tributos
pagos antecipadamente em virtude das retenções realizadas pelas fontes pagadoras e
saldos negativos destes tributos, compensando-os com débitos próprios subseqüentes.
Além do que reza o artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, supramencionado; é o que reza
também o artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional [...].
A relatora, em seu voto, pressupõe que as notas fiscais e as declarações econômico-
fiscais da recorrente não são suficientes para fundamentar o seu pedido, e que seria
imprescindível a apresentação do comprovante emitido pela fonte pagadora para tal fim,
relegando os registros fiscais e contábeis da recorrente à total inutilidade [...]
Como é do conhecimento dos Nobres Conselheiros, no processo administrativo
sempre se busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. O
princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio
da igualdade. Busca-se, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais próxima da realidade dos fatos. De acordo com o principio
serão considerados todos os fatos e provas novos e lícitos, ainda que não tragam
benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido antes declarados. Neste sentido,
deve a administração promover de ofício as investigações necessárias a elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Ínclitos Conselheiros, revendo parte do voto da relatora no processo em questão,
vê-se que ela alerta que "o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela finte pagadora"; todavia, ela
não considerou que a omissão quanto ao comprovante de que trata o art. 55 da Lei n°
7.450/85 poderia ser suprida por meio da informação em DIRF da fonte pagadora, pois
equivale a versão digital da comprovação exigida pela norma legal.
Está plenamente comprovado nestes autos e no sistema Dirf - Fontes Pagadoras da
RFB que a recorrente tem assegurado um crédito de R$25.620,75, proveniente de
retenções realizadas por suas fontes pagadoras sob o título de CSLL.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
Ante o exposto, a recorrente requer seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
conhecido e provido, reformando-se parcialmente a r. decisão de Primeira Instância e
assim restabelecer o direito ao crédito pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$30.860,52 (R$35.082,14 – R$4.221,62) a título
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o Per/DComp
apresentado refere-se a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime
de tributação do lucro real anual.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como a CSLL
determinada sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual ou trimestral, para efeito de determinação do saldo de CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais
referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Observe-se que o litígio instaurado no presente procedimento é no sentido de que
o Per/DComp apresentado refere-se a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007
apurado pelo regime de tributação do lucro real anual.
Tem-se que, em regra, não é admitida a retificação da DIPJ que tenha por objetivo
mudança do regime tributação, conforme art. 5o da Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de
dezembro de 1999, vigente à época. A opção pela forma de tributação com base no lucro real
anual é irretratável para todo o ano-calendário (art. 2o e art. 3o da Lei na 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Com fundamento neste contexto normativo, deve prevalecer o regime de apuração
regime de tributação do lucro real anual como consta expressamente que foi a opção da
Recorrente constante na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) original analisada à época da ciência válida do Despacho Decisório efetivada em
03.02.2010, e-fls. 24-26. Por esta razão, a DIPJ “retificadora” apresentada em 06.05.2010, e-fls.
40-90 e 181-226, com indicação do regime trimestral não pode ser considerada para fins de
análise do reconhecimento do direito creditório objeto dos presentes autos.
Por seu turno, no Per/DComp no 18152.21345.111209.1.7.03-0430, apresentado
em 11.12.2009, e-fls. 02-23, foi indicado o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor
de R$35.082,14 referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, cuja compensação não foi homologada em sede de Despacho Decisório
ao argumento de que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro
real indicada no PER/DCOMP difere da informada na Declaração de Informações
Económico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

No Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-81.854, de 27.09.2018, e-fls. 151-
155, esta situação foi analisada no seguinte sentido:
Para efeitos desta análise será considerada a forma de apuração trimestral, em
consonância com as informações prestadas pela contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade.
Análise da Ficha 17 da DIPJ retificadora "ativa", transmitida em 06/05/2010,
demonstra que no 4o trimestre de 2007 foi apurada CSLL devida no valor de R$ 5.581,01
e foram declaradas deduções referentes à "CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de
Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)" no valor de R$ 40.900,58, de modo que
teria sido apurado saldo negativo de CSLL no valor de R$ 35.319,47. [...]
Consulta ao sistema DIRF (fls. 141 a 150), efetuada em setembro de 2018
utilizando o Contágil, demonstra que no 4o trimestre de 2007 houve retenção na fonte de
CSLL, no código de receita 5952, no valor de R$ 9.802,63. [...]
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo referente ao 4o
trimestre de 2007 (01/10/2007 a 31/12/2007) e considerando que o valor da CSLL devido
no período em análise é de R$ 5.581,01, conforme informação extraída da DIPJ "ativa"
[...].
Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no 4o trimestre de 2007 (01/10/2007 a
31/12/2007) foi de R$ 4.221,62.
Analisando a situação pela correção com base no justo legal, tem-se que o
Per/DComp em análise foi apresentado sob a égide da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, editada conforme o § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1997, que em seu art.
77 prevê que os Per/DComp “somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador”.
Ocorre que a indicação equivocada pela Recorrente no Per/DComp do período do
quarto trimestre de ano-calendário de 2007 trata de situação de comprovado de erro com
característica de inexatidão material devido a lapso manifesto. Este erro de escrita pode ser
afastado de ofício e não se constitui óbice à verificação da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado como saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de
tributação do lucro real anual.
Há que verificar inclusive se nos sistemas internos da RFB há outros Per/DComp
em que a Recorrente pleiteia o reconhecimento de indébito a título de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2007. Em caso positivo, devem ser examinados em conjunto com o
presente procedimento dada a vinculação (art. 6o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF CARF no 343, de 09 de junho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de análise de formação de indébito e
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp como saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de
tributação do lucro real anual.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial o exame
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909033/2010-92

da existência do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de
tributação do lucro real anual.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital